Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO NÃO QUITADA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO DEVEDOR. ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. O reconhecimento jurídico do pedido pelo réu, que foi acompanhado de depósito judicial do valor que entendia devido, justifica a procedência do pedido formulado na petição inicial, por meio da qual se buscou o adimplemento de taxa condominial não quitada.
2. Eventual abatimento ou mesmo quitação do saldo devedor deverá ser apurada na fase de cumprimento de sentença, momento em que o credor pode exigir a quitação do montante inadimplido e o devedor, por sua vez, pode arguir excesso de execução ou mesmo a extinção da obrigação pelo pagamento, nos termos do art. 525, §1°, incisos V e VII, do Código de Processo Civil (CPC).
3. Recurso de apelação desprovido.